Tribunal: TJPA
Processo: 0812540-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812540-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEIVISON DAVI COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB C/C ART. 244- B DO ECA

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO.

- O Paciente já foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi recebida em 30/06/2022 e apresentada a resposta à acusação, estando o feito a aguardar a citação do corréu para designação de audiência de instrução e julgamento. Ademais, a autoridade coatora também informou que a prisão preventiva do paciente tem sido reavaliada a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, do CPP.

Os recentes andamentos processuais demonstram que a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso com 02 (dois) denunciados. Sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora se mostrou justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de DEIVISON DAVI COSTA SANTOS, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescente de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0805930-91.2022.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde abril de 2022 sem que, até a presente data, tenha sido designada de audiência de instrução e julgamento, em claro excesso de prazo à formação da culpa.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura com a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente writ quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 11-13 ID nº 10948724).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 20-28 ID nº 11031500).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 30-32 ID nº 11056090).

É o relatório.

VOTO

A defesa alegou, na inicial, exclusivamente excesso de prazo à formação da culpa, eis que “
está preso a mais de cinco meses e não há audiência de instrução e julgamento designada
”.

Ao prestar informações em 12/09/2022, o juízo coator afirmou que o paciente não está preso por tempo superior ao estabelecido na Recomendação conjunta n.º 01/2018 das Corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (180 dias), bem como a sua prisão está sendo reavaliada nos termos do artigo 316, do CPP, isto é, dentro do período de 90 dias.

Salienta, que o paciente responde a outro processo, pela conduta descrita no artigo 157, II, V, VII do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca), demonstrando que é contumaz na prática de crimes dessa natureza.

Por fim, informa que está aguardando a devolução do mandado de citação do outro denunciado, e já foram tomadas as medidas junto à central de mandados para cumprimento urgente, para prosseguimento do processo com designação de instrução e julgamento para este mês de setembro.

No caso em apreço, de acordo com as informações da autoridade coatora, o Paciente já foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi recebida em 30/06/2022 e apresentada a resposta à acusação, estando o feito a aguardar a citação do corréu para designação de audiência de instrução e julgamento. Ademais, a autoridade coatora também informou que a prisão preventiva do paciente tem sido reavaliada a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, do CPP.

Os recentes andamentos processuais demonstram que a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso com 02 (dois) denunciados.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde abril/2022, não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, ou mesmo desídia da autoridade impetrada, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CHACINA MOTIVADA POR VINGANÇA.CARACTERÍSTICAS DE MILÍCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. (...)
6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mastambém as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.7. [...] .8. [...].
(RHC 130.313/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 06/10/2022